Tribunal: TJES
Processo: 0000578-82.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000578-82.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE CRIANÇA NO VEÍCULO. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu às penas de 07 anos de reclusão e 17 dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 330 do Código Penal, além do pagamento de 712 dias-multa, e determinou a perda de veículo utilizado no transporte da droga. A defesa alega preliminares de nulidade das provas por usurpação de competência da PRF e por ausência de fundada suspeita na abordagem, e, no mérito, pleiteia a desclassificação para posse de droga para uso próprio, o afastamento da causa de aumento pela presença de criança, a absolvição pelo crime de desobediência, a redução da pena-base, e a restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade na atuação da Polícia Militar em rodovia federal; (ii) verificar a existência de fundada suspeita para a abordagem; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal; (iv) avaliar a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; (v) examinar a tipicidade da conduta de desobediência; e (vi) decidir sobre a legalidade da pena fixada e a perda do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da Polícia Militar em rodovia federal não configura nulidade, sendo legítima diante da notícia de crime em curso e da condição de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP e da interpretação sistemática do art. 144 da CF/1988.

4. A busca pessoal e veicular foi precedida de denúncia anônima especificada, complementada por fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga e do arremesso de objetos pela janela do veículo, legitimando a abordagem conforme o art. 244 do CPP e jurisprudência consolidada.

5. A desclassificação para posse de droga para uso próprio é incabível, diante das circunstâncias da prisão, da tentativa de evasão, da natureza e da quantidade da droga (maconha tipo “skank”) e da narrativa inverossímil do acusado.

6. A presença da filha do réu no veículo durante o transporte da droga caracteriza envolvimento indireto de criança na prática delitiva, legitimando a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

7. A conduta do acusado ao desobedecer ordem de parada e fugir em alta velocidade configura crime de desobediência, não sendo amparada pelo direito à não autoincriminação.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. A exasperação de 1 ano se revela proporcional e fundamentada. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

9. O perdimento do veículo utilizado para o transporte da droga é cabível, nos termos do art. 62 da Lei nº 11.343/2006. A discussão sobre propriedade e boa-fé da terceira interessada deve ser feita em incidente próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A atuação da Polícia Militar em rodovia federal é legítima diante da ocorrência de flagrante delito e não configura usurpação de competência.

2. A busca pessoal e veicular é válida quando baseada em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, demonstrada por conduta suspeita e fuga do agente.

3. A desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal exige mais do que a análise da quantidade da droga, devendo considerar o contexto fático e a conduta do agente.

4. A presença de criança no veículo utilizado para o transporte de droga autoriza a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

5. A fuga deliberada mediante desobediência à ordem legal de parada configura o crime do art. 330 do Código Penal.

6. A exasperação da pena com base na natureza da droga é legítima quando fundamentada em elementos concretos.

7. O veículo utilizado como instrumento do crime de tráfico está sujeito a perdimento, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé em incidente próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, §§ 1º, II, 2º e 5º; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 301; CP, art. 330; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, VI, 42 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 895.138/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2.100.083/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024; TJ-GO, HC 57348514020248090011, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 11.09.2024; TJ-MT, APR 0002080-45.2019.811.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0000578-82.2024.8.08.0014

APELANTE: FELIPE EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L

interposta por
FELIPE EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

em face da r. sentença de ID 15431599 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 330 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, sob o regime inicial fechado, além do pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões, ao ID 15764038, argui o Apelante, preliminarmente,
(i)
a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e veicular, ao argumento de que a Polícia Militar teria usurpado a competência da Polícia Rodoviária Federal para atuar em rodovia federal, violando o artigo 144, §§ 1º, II, e 2º, da Constituição Federal;

(ii)
a ilegalidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita, alegando que a abordagem se baseou unicamente em denúncia anônima, em ofensa aos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. No mérito, requer
(i)
a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para a de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei);
(ii)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, relativa ao envolvimento de criança.;
(iii)
a absolvição do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), sustentando a atipicidade da conduta, seja pela ausência de dolo, seja pelo exercício do direito à não autoincriminação;
(iv)
o redimensionamento da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da natureza da droga; e
(v)
a reforma da decisão quanto à perda do veículo apreendido em favor da União, requerendo sua restituição à Sra. Sttefany Costa Lomeu, por ser a legítima proprietária e por não haver comprovação do uso habitual do bem para o tráfico.

Contrarrazões, ao ID 15927444, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15982783, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (ID 15431277) que:

[...]
No dia 20 de julho de 2024
, na Rodovia BR259, na 2ª Ponte de Colatina, nesta comarca,
FELIPE
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA e STTEFANY COSTA LOMEU
, ora denunciados,
transportavam
e
traziam consigo
, para posterior entrega e consumo de terceiros,
aproximadamente 105g (cento e cinco gramas) de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático temporal, o denunciado
FELIPE EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

desobedeceu a ordem legal de funcionário público
, assim como
dirigiu veículo automotor, em via pública, sema a devida habilitação, gerando perigo de dano
.

Conforme apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que Felipe, ora denunciado, posteriormente identificado como Felipe Eduardo Lopes de Oliveira, estava transportando drogas e armas para a cidade de Colatina abordo de um veículo HB20, de cor branco, placas PPM7F06. Sendo assim, os militares realizaram um cerco tático na localidade conhecida como Trevo de Barbados.

Durante procedimento, os agentes visualizaram o referido veículo se aproximando e deram voz de abordagem, contudo, o condutor Felipe, ao perceber a abordagem iminente, fez menção de que iria parar, mas acelerou quando os militares se aproximaram, sendo que eles realizaram disparos de arma de fogo em legítima defesa, tendo em vista o risco de serem atropelados, dando início, posteriormente, a um acompanhamento.

Infere-se que, ao passarem pela segunda ponte, os militares visualizaram que, tanto motorista, quanto o passageiro do veículo, começaram a dispensar objetos pela janela, ocasião em que alguns caíram no Rio Doce.

Diante da situação, antes de terminarem a travessia da ponte, o veículo foi efetivamente abordado. O condutor foi identificado como sendo o denunciado Felipe, já no carona estava sua companheira Sttefany Costa Lomeu, também denunciada. No banco de trás, havia uma criança de 02 anos, filha do casal.

Registra-se que foi encontrado um copo térmico com características infantis, contendo 105g (cento e cinco gramas) de maconha do tipo “skank”. O material dispensado por Sttefany não foi resgatado, tendo em vista que foi arremessado em direção ao Rio Doce.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 16/17), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 18), Boletim Unificado nº 55177258 (fls. 19/24), Relatório Conclusivo (fls. 47/58), Despacho (fls. 59/60), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. [...] - destaques no original

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente na forma acima descrita.

1. D
A
S
PRELIMINAR
ES

1.
1
Da alegada usurpação de competência da Polícia Rodoviária Federal

Sustenta o Apelante a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem policial, ao argumento de que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) teria usurpado a competência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao realizar a operação em uma rodovia federal (BR-259).

A tese, contudo, não prospera.

Com efeito, a Constituição da República, em seu artigo 144, atribui à Polícia Rodoviária Federal o patrulhamento ostensivo das rodovias federais (§ 2º) e à Polícia Militar a função de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (§ 5º).

A interpretação sistemática de tais dispositivos, contudo, não conduz à conclusão de que a competência da PRF é exclusiva e excludente em relação às demais forças de segurança.

A segurança pública é um dever do Estado e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Nesse contexto, a atuação das forças policiais deve ser pautada pela cooperação e pela eficiência no combate à criminalidade. Seria um contrassenso criar zonas de exclusão, onde a polícia estadual, diante da notícia de um crime em andamento, ficasse impedida de agir, aguardando a chegada da força federal.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade
"transportar"
ou
"trazer consigo"
, é de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo. Diante da notícia concreta da prática delitiva, como no caso dos autos, em que os policiais militares receberam informações de que o apelante estaria transportando drogas em um veículo com características específicas, a atuação da PMES não apenas se afigura legítima, como constitui o exercício regular de seu poder-dever de agir.

Como bem pontuado pelo Juízo de 1º Grau,
"a jurisdição sobre o local não impede a atuação das forças estaduais quando presentes indícios de atividade criminosa, sob pena de se criar zona de exclusão de responsabilidade e de ineficiência na repressão ao crime"
.

O artigo 301 do Código de Processo Penal estabelece que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ora, se a qualquer cidadão é facultado efetuar a prisão, com maior razão o é à Polícia Militar, órgão incumbido constitucionalmente da preservação da ordem pública.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, rechaçando a tese de nulidade por atuação da polícia estadual em rodovias federais:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL LEGAL. JUSTA CAUSA PRESENTE. NULIDADE. ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM RODOVIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. POLICIAMENTO OSTENSIVO. 1) Havendo elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a busca pessoal, mormente ante a denúncia anônima circunstanciada, indicando modelo e placa do veículo usado para o tráfico de drogas, revela-se legítimo o procedimento adotado pelos policiais, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 2)
O art. 144 da Constituição Federal, ao atribuir à Polícia Rodoviária Federal o patrulhamento ostensivo das rodoviais federais, não lhe concedeu exclusividade em tal função, tendo a Polícia Militar, detentora da atribuição constitucional de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública, o dever de realizar a prisão em flagrante, independentemente do local em que se encontre o agente violador da norma penal.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-GO 57348514020248090011, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2024)
- destaquei

Destarte, a atuação da Polícia Militar, no caso concreto, foi legítima e necessária, amparada pelo dever constitucional de reprimir a prática de crimes e preservar a ordem pública, não havendo que se falar em usurpação de competência ou nulidade das provas daí decorrentes.

Rejeito, pois, a preliminar.

1.
2 Da alegada ilegalidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita

A defesa sustenta, ainda em sede preliminar, a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal e veicular, ao argumento de que esta teria sido motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias para aferir sua verossimilhança.

Mais uma vez, sem razão o Apelante.

É cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a busca pessoal e veicular, por ser medida invasiva à privacidade e à intimidade do indivíduo, exige a presença de fundada suspeita, consubstanciada em elementos concretos e objetivos que indiquem a probabilidade de o indivíduo estar na posse de armas, drogas ou outros objetos ilícitos. A mera denúncia anônima, isoladamente, não se revela suficiente para autorizar a medida.

Todavia, a situação dos autos é diversa. A abordagem policial não se baseou apenas na delação anônima, mas em um conjunto de circunstâncias que, somadas, conferiram a necessária justa causa para a ação.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares, a denúncia recebida continha informações específicas e detalhadas: indicava o nome
"Felipe"
, o modelo e a cor do veículo (HB20, branco), a placa e o trajeto que estaria sendo percorrido (Vitória para Colatina), além do suposto transporte de armas e drogas. Com base nesses dados, os militares montaram um ponto de bloqueio.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência está sedimentada no sentido de que,
“se a busca pessoal/veicular está fundada em ‘denúncia anônima especificada’ que corresponde a verificação detalhada das características descritas dos apelados e do veículo por eles utilizado, se traduzindo em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, justificada está a abordagem”
(TJ-GO - Apelação Criminal: 5773997-59.2022.8.09.0011 SILVÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Desse mesmo juízo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO VEDADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O
writ
foi impetrado contra acórdão do Tribunal local, já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. II -
No presente caso, a busca veicular foi motiva por denúncia anônima especificada, a qual apontou as características do veículo, de mesmo marca, modelo e cor do automóvel do paciente, trafegando na mesma região indicada, no qual estaria sendo transportada arma de fogo. Assim, entendo que não há que se falar em ilegalidade na busca veicular
, devidamente motivada a abordagem policial, a qual culminou na apreensão de 28 kg de maconha, acondicionados no porta-malas do automóvel. III - No que toca à confissão espontânea, não deve ser reconhecida, porquanto restou consignado no acórdão impugnado que o paciente se calou tanto em solo policial, como ao ser interrogado em juízo. Nesse contexto, para que a pretensão deduzida na presente impetração pudesse ser acolhida, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 895138 SP 2024/0069063-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)
- destaquei

Outrossim, outro ponto que legitima a abordagem é a conduta do próprio Apelante ao se deparar com o cerco policial. Em vez de acatar a ordem de parada, ele empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e, durante a perseguição, foi visualizado arremessando objetos pela janela do veículo.

Essa tentativa de evasão, somada à denúncia prévia e específica, constitui elemento objetivo e concreto que robustece a suspeita inicial e autoriza a busca pessoal e veicular.

Não se trata de mera intuição ou tirocínio policial , mas de uma reação clara e inequívoca do suspeito que, na prática, confirmou a verossimilhança da informação recebida pelos agentes. A descoberta posterior da droga no interior do veículo apenas corrobora a legalidade da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a tentativa de fuga ao avistar a polícia, associada a outros elementos contextuais, como uma denúncia prévia, configura a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do CPP:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE. FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 2.
No caso, os policiais receberam informações sobre o uso de um veículo para o transporte de drogas, e o seu condutor, ao perceber a presença deles, empreendeu fuga em alta velocidade, circunstâncias que justificam a abordagem, bem como a busca veicular e pessoal
. 3. No que tange ao pedido de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, com amparo na prova oral, na quantidade das drogas, na variedade e forma de fracionamento, assim como na apreensão de dinheiro em espécie. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. A Terceira Seção, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2100083 PR 2023/0353613-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)
- destaquei

Portanto, a diligência policial não foi arbitrária, mas devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, em estrita observância ao ordenamento jurídico.

Rejeito, assim, a segunda preliminar de nulidade.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

2. DO MÉRITO

2.
1
Da desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/
20
06)

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta de tráfico para a de uso pessoal, sustentando que a quantidade de droga apreendida (101,2 gramas de maconha) é compatível com o consumo próprio e que não há provas da finalidade mercantil.

A tese defensiva, contudo, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, para aplicar referida desclassificação é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

É cediço que para a correta tipificação da conduta – se tráfico ou uso –, o julgador não deve se ater unicamente ao critério quantitativo da droga apreendida.

A própria Lei de Tóxicos, em seu artigo 28, § 2º, estabelece um rol de critérios objetivos e subjetivos a serem sopesados:
"a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"
.

No caso em apreço, diversos fatores apontam, de forma inequívoca, para a prática do tráfico de drogas, e não de mero uso.

Primeiramente, as circunstâncias da prisão são extremamente reveladoras. O Apelante foi alvo de uma denúncia específica sobre a prática de traficância. Ao ser abordado, empreendeu fuga, colocando em risco a vida de sua família, dos policiais e de terceiros, e tentou se desfazer da droga, arremessando-a pela janela do veículo. Tal comportamento é absolutamente incompatível com a conduta de um mero usuário que porta droga para consumo pessoal.

Ademais, a versão apresentada pelo apelante em juízo, de que viajou de Colatina a Vitória (um percurso considerável) apenas para passear no shopping e que, num lapso de 40 minutos, decidiu ir a uma praça comprar R$ 600,00 de maconha para uso pessoal durante o mês, para evitar frequentar
"bocas de fumo"
em sua cidade, carece de qualquer verossimilhança.

Como bem destacado pelo Ministério Público, com base no relatório do Cerco Inteligente, o tempo de permanência do veículo em Vitória foi extremamente curto, compatível com uma operação de
"bate e volta"
para aquisição e transporte de entorpecentes, e não com um passeio familiar.

A natureza da droga apreendida também milita em desfavor do apelante. Conforme consignado no laudo pericial e na sentença, não se tratava de
"maconha tradicional"
, mas de inflorescências da
cannabis sativa
(conhecida como
"skank"
ou
"gold"
), que possuem maior concentração de THC, maior potência e, consequentemente, maior valor de mercado, sendo voltadas a um público consumidor mais seleto. A apreensão de 101,2 gramas de uma droga de alto valor agregado, somada às demais circunstâncias, reforça a destinação comercial.

Por fim, os depoimentos dos policiais militares foram firmes, coesos e harmônicos em todas as fases da persecução penal, narrando de forma detalhada toda a dinâmica dos fatos, desde a denúncia até a apreensão da droga e a prisão do apelante.

Tais depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório (mídia de ID 15431556), gozam de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer elemento que os desabone.

Dessa forma, o conjunto probatório – circunstâncias da prisão, natureza e quantidade da droga, versão inverossímil do réu e depoimentos testemunhais – demonstra, com a certeza necessária, que a substância entorpecente se destinava à traficância, sendo incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

2.2
. Do afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/
20
06

A defesa postula o afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, que aumenta a pena quando a infração
"envolver ou visar a atingir criança ou adolescente"
. Alega-se que a mera presença da filha do Apelante no veículo, sem a demonstração de que a droga lhe era destinada ou de que ela auxiliava na traficância, não configura a referida causa de aumento.

Contudo, a interpretação conferida pela defesa ao dispositivo legal é excessivamente restritiva e não se coaduna com a jurisprudência majoritária.

A redação do inciso VI do artigo 40 é ampla e abrange não apenas a utilização direta da criança na atividade criminosa, mas também a sua instrumentalização indireta. Ao transportar a droga no mesmo veículo em que se encontrava sua filha de apenas 02 (dois) anos de idade, o Apelante, de forma consciente e voluntária, envolveu a criança no contexto do crime.

A presença da criança na empreitada criminosa serve, muitas vezes, como uma tentativa de dissimular a atividade ilícita, criando uma fachada de viagem em família para inibir a ação policial e ludibriar a fiscalização. Ainda que não tenha sido a intenção principal do agente, a utilização da criança como
"escudo"
ou meio para facilitar a prática delitiva caracteriza a majorante em questão.

Conforme bem fundamentado na sentença,
"a simples presença de criança ou adolescente no local da prática delitiva, especialmente quando dentro do veículo utilizado para o transporte da droga, evidencia sua utilização de forma indireta"
.

A conduta do Apelante não apenas expôs a criança a um grave risco físico – decorrente da fuga em alta velocidade e da própria abordagem policial – mas também a um ambiente de flagrante ilicitude, o que é suficiente para a incidência da causa de aumento.

A jurisprudência corrobora tal entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POR DUAS VEZES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – 1. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - NULIDADE PROCESSUAL – INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA POR POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E COMPORTAMENTO DO SUSPEITO – FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRESENÇA - NULIDADE NÃO APARENTE – 2. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROPALADO BIS IN IDEM – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE PESSOAS E DE CONTEXTO FÁTICO – 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DA DROGA, PETRECHO DE EMBALAGEM, DINHEIRO E ESPÉCIE – RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 08/TJ – 4 . TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE DROGAS EM DOIS LOCAIS DIFERENTES, PORÉM, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E COM OS MESMOS PERSONAGENS – CRIME ÚNICO – RECONHECIMENTO – CONCURSO DE CRIMES – EXCLUSÃO IMPOSITIVA - 5. PENA-BASE – DESFUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – 5.1. CULPABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA – FUNÇÃO DE COORDENADOR DAS AÇÕES CRIMINOSAS – COMPROVAÇÃO - MANTENÇA – 5 .2. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – APREENSÃO DE MAIS DE 68KG DE MACONHA – MANTENÇA – ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – 5.3 . MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES POR FATO ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – VALIDADE - 6. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – VEDAÇÃO - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - 7. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDÊNCIA – ABRANDAMENTO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 269/STJ – 8. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO AOS DEMAIS CONDENADOS – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 9 . APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...] 5.1. Culpabilidade.
A prática do crime de tráfico de drogas na presença de criança determina a elevação da pena-base a título de maior reprovabilidade da conduta
. Da mesma forma, a posição do agente frente à condição de coordenador das ações criminosas autoriza concluir que a sua conduta possui maior carga de reprovabilidade, também autorizando a elevação da pena-base a título de maior culpabilidade. [...]

9. Apelos parcialmente providos.

(TJ-MT - APR: 00020804520198110015 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2020)
- destaquei

Portanto, a presença da filha do Apelante no veículo durante o transporte da droga caracteriza o envolvimento de criança na prática delitiva, devendo ser mantida a causa de aumento de pena.

2.3
. Da absolvição do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal)

A defesa busca a absolvição do crime de desobediência, sustentando, alternativamente, que o Apelante não agiu com dolo de desobedecer, mas por medo dos disparos de arma de fogo, ou que a conduta estaria amparada pelo direito à não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), pois a fuga visava apenas evitar a prisão em flagrante.

Nenhum dos argumentos procede.

A alegação de que a fuga se deu por medo dos disparos é isolada nos autos e contrariada pelos depoimentos dos policiais. Os agentes foram categóricos ao afirmar que o Apelante desobedeceu à ordem de parada inicial e acelerou o veículo em sua direção, dando início à perseguição, e que os disparos foram efetuados para conter a agressão e a fuga. A versão do réu, portanto, se apresenta como mera tentativa de justificar o injustificável.

Quanto à tese de atipicidade da conduta pelo exercício do direito à não autoincriminação, é importante salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, entende que a simples fuga para evitar a prisão, sem a presença de outras elementares, não configura o crime de desobediência.

No entanto, o caso dos autos não se resume a uma simples fuga. A conduta do Apelante extrapolou o mero desejo de não ser preso. Ao desobedecer à ordem legal de parada, ele não apenas se evadiu, mas o fez de forma perigosa, dirigindo em alta velocidade, realizando ultrapassagens proibidas e colocando em risco a vida de todos ao seu redor. Essa conduta autônoma e dolosa, que vai além da simples desobediência, configura o tipo penal do artigo 330 do Código Penal.

O direito à não autoincriminação não é um salvo-conduto para a prática de novos crimes. A fuga empreendida pelo apelante, nas circunstâncias em que ocorreu, representou um desrespeito deliberado e direto à ordem legal emanada por funcionário público no exercício de sua função, configurando o dolo de desobedecer.

Assim, a condenação pelo crime de desobediência deve ser mantida.

2.4
Da dosimetria da pena

A defesa insurge-se contra a pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas, que foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal. O argumento é de que a valoração negativa da natureza da droga, isoladamente e diante da pequena quantidade, não justificaria a exasperação.

Sem razão, contudo.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 é claro ao dispor que, na fixação das penas, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O Juízo de 1º Grau valorou negativamente a natureza da substância apreendida, destacando que se tratava de
"inflorescências de vegetal em que detectada a presença de tetrahidrocannabinol"
, o que
"revela um grau mais elevado de sofisticação e periculosidade na atividade ilícita, indicando que o réu lidava com produto de qualidade superior e, portanto, mais atrativo e lucrativo no tráfico de entorpecentes"
.

De fato, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Tema Repetitivo nº 1.262, pacificou o entendimento de que a exasperação da pena-base se revela desproporcional quando a quantidade de droga apreendida for ínfima, independentemente de sua natureza. A tese firmada foi a seguinte:

Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza. (STJ, Tema 1.262).

Todavia, quantidade apreendida (101,2 gramas) não pode ser considerada ínfima ou inexpressiva, especialmente por se tratar de uma droga de alto valor.

A discricionariedade do julgador na fixação da pena-base, desde que fundamentada em elementos concretos, deve ser respeitada. No caso, a exasperação em 01 (um) ano, dentro de um intervalo de pena que vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, mostra-se razoável e proporcional à maior gravidade da conduta, evidenciada pela natureza e a quantidade do entorpecente.

Nas demais fases, a dosimetria foi corretamente aplicada, com o reconhecimento da agravante da reincidência, o que impediu também a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33). O regime inicial fechado foi adequadamente fixado em razão da reincidência e do
quantum
da pena.

Portanto, a pena aplicada não merece reparos.

2.5
Da perda do veículo apreendido

Por fim, a defesa requer a restituição do veículo Hyundai/HB20, placa PPM7F06, ao argumento de que pertence à Sra. Sttefany Costa Lomeu e de que não foi comprovado seu uso habitual ou preparação para o tráfico.

O pleito não pode ser acolhido nesta seara.

Ainda que o contrato de cessão de posse esteja em nome da corré absolvida, é incontroverso que o veículo era utilizado pelo Apelante, inclusive para o trabalho como motorista de aplicativo.

Mais relevante, contudo, é o fato de que o bem foi o instrumento utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, servindo para o transporte do entorpecente entre as cidades de Vitória e Colatina.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, possui entendimento de que, para o perdimento de bens, deve-se demonstrar que eram utilizados habitualmente ou que foram preparados para a prática do ilícito.

No entanto, a utilização do veículo foi essencial para a consumação do delito na modalidade
"transportar"
. Não se tratou de um achado fortuito de droga no interior do carro, mas de uma viagem interestadual planejada com o fim específico de buscar e transportar a substância.

Ademais, a questão da propriedade e do direito à restituição do bem deve ser discutida em via própria, incidental ao processo criminal, onde a Sra. Sttefany Costa Lomeu, como terceira interessada, poderá comprovar a propriedade lícita e a sua boa-fé, ou seja, que não tinha ciência e não anuiu com a utilização do bem para a prática criminosa.

Na presente apelação, que versa sobre a responsabilidade criminal do Apelante, a manutenção do decreto de perdimento do instrumento do crime é medida que se impõe, ressalvando-se o direito de a terceira interessada pleitear a restituição pelos meios adequados.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.